Tribunal: TJDFT
Processo: 0700027-42.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL INSALUBRE. CUMULAÇÃO DE REDUTORES INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança que visava ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial como pessoa com deficiência, bem como ao recebimento do abono de permanência, com efeitos retroativos. O impetrante alegou possuir deficiência leve e tempo de contribuição superior ao exigido pela Lei Complementar no 142/2013.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão da aposentadoria especial à pessoa com deficiência mediante a cumulação de redutores de tempo por insalubridade e por deficiência; e (ii) saber se o impetrante faz jus ao recebimento do abono de permanência com efeitos retroativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
O tempo de contribuição total apresentado pelo impetrante, embora superior ao exigido para aposentadoria de pessoa com deficiência leve, foi calculado com base em conversão de tempo especial por insalubridade sobre o mesmo período laboral já considerado para fins de deficiência, o que configura cumulação indevida de redutores.
A Portaria IPREV-DF no 12/2016, art. 8o, veda expressamente a cumulação da redução de tempo por deficiência com a redução por atividade insalubre sobre o mesmo período.
A exigência de direito líquido e certo para concessão da segurança não foi satisfeita, ante a ausência de demonstração de ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o benefício.
A concessão do abono de permanência está condicionada ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, não sendo devido quando o servidor não demonstra inequivocamente o cumprimento das condições legais para a aposentadoria especial.
Os fundamentos da sentença demonstraram adequadamente a impossibilidade jurídica da pretensão diante da legislação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido.